Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714042-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA, HEVELLIN GLENDA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para, caso queira, manifestar-se a respeito dos documentos juntados em contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora